Tribunal: TJDFT
Processo: 0705139-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL ADQUIRIDO DURANTE A RELAÇÃO. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. SUB-ROGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, no contexto de reconhecimento e dissolução de união estável ocorrida entre maio de 2008 e dezembro de 2014, determinou a partilha igualitária, em 50%, dos direitos sobre imóvel localizado no Lago Norte – Brasília/DF. A apelante alega que o bem foi adquirido com recursos provenientes de seu patrimônio exclusivo anterior à união estável, advindos da venda de imóvel de sua titularidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o imóvel objeto da partilha, adquirido durante a união estável, pode ser considerado bem comum ou particular, em razão de alegada sub-rogação; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para excluir o imóvel do regime de comunhão parcial de bens aplicável às relações patrimoniais decorrentes da união estável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A união estável é reconhecida como entidade familiar protegida pelo art. 226, § 3o, da Constituição Federal, sendo aplicável, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens às relações patrimoniais dela decorrentes, conforme o art. 1.725 do Código Civil.
4. No regime de comunhão parcial, presume-se que os bens adquiridos a título oneroso durante a união decorrem do esforço comum do casal, salvo comprovação em contrário nos termos do art. 1.659 do Código Civil.
5. Não houve comprovação pela apelante de que os direitos sobre o imóvel localizado no Lago Norte foram adquiridos exclusivamente com recursos provenientes de seu patrimônio exclusivo anterior à união estável, nos termos exigidos pelo ônus da prova do CPC.
6. O conjunto probatório demonstra que o apelado contribuiu financeiramente para a construção e reforma do imóvel, não sendo possível individualizar as parcelas do patrimônio de cada parte em função da complexidade das transações ocorridas durante os seis anos de convivência.
7. A ausência de documentos que vinculem diretamente os recursos exclusivos da apelante à aquisição dos direitos sobre o imóvel reforça a presunção legal de que o patrimônio partilhado é produto do esforço comum, razão pela qual não se aplica a exceção de sub-rogação prevista no art. 1.659, I e II, do Código Civil.
8. Precedentes do TJDFT confirmam a presunção de comunicabilidade dos bens adquiridos durante o período da união, salvo prova robusta de sub-rogação ou exclusividade patrimonial.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 3o; CC, arts. 1.659, I e II, e 1.725; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1948053, 0715281-54.2022.8.07.0020, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 21/11/2024, DJe 04/12/2024.
(wi)